Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-85.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008105-85.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAL – OMISSÃO PRESENTE – SANEAMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRIGENTE.

Há omissão quanto à majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/2015, posto que, estão presentes os requisitos para majoração dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
ANTÔNIO CARLOS BORTOLAIA e outro,
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O Embargante defende que acordão é omisso quanto a majoração dos honorários, prevista no §11o., do artigo 85 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
ANTÔNIO CARLOS BORTOLAIA e outro
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

A ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS -

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer impedimento na fixação de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução e nos embargos à execução, em face da relativa autonomia.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Sem delongas, há omissão no acordão quanto à majoração de honorários, nos termos do §11o., do artigo 85 do CPC.

Cabível no caso a majoração dos honorários em sede recursal, eis que fora fixado anteriormente na sentença, foi apresentada contrarrazões e desprovido o recurso.

Assim sendo, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixado na r. sentença, em 10% sobre o valor da causa, totalizando 11% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS INTERPOSTO PELO AUTOR
para majorar os honorários advocatícios, para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, fixando-os no total de 11% sobre o valor causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024